Tribunal: TJMT
Processo: 1018100-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO SUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DO RECURSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecer ao paciente Elizeu Pinheiro de Oliveira o procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser, conforme prescrição médica, em hospital da rede pública. O Município Agravante sustenta que o procedimento é de média complexidade, devendo o Estado ser exclusivamente responsável pelo seu custeio, nos termos da política de repartição de atribuições do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a continuidade do interesse recursal após a prolação de sentença nos autos originários, que transitou em julgado e se encontra em fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência de sentença transitada em julgado no processo de origem caracteriza a perda do objeto do agravo de instrumento, tornando inútil a apreciação do recurso.
Nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015, a extinção do processo é cabível quando ausente interesse processual, seja pela falta de necessidade de tutela jurisdicional ou pela inutilidade da prestação jurisdicional pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento extinto sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de objeto.
Tese de julgamento:
A prolação de sentença transitada em julgado nos autos de origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, por ausência de interesse processual superveniente, justificando a extinção do recurso sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, ACO no 98790, Rel. Desa. Maria Zeneide Bezerra, Tribunal Pleno, j. 16.11.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018100-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Repasse de verbas do SUS, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), ELIZEU PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 786.733.561-72 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024